Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711777-34.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARISTIDES FRANCA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 29367921, o advogado ROBSON MARTINS PINHEIRO MELO, OAB/MG 61.183, informa ter renunciado ao mandato outorgado pelo recorrente ARISTIDES FRANÇA NETO, nos termos da notificação enviada (ID no 29367922). Proceda-se à exclusão do nome do referido causídico dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, com fulcro no artigo 76, §2o, inciso I, do CPC/2015, suspendo o trâmite processual e determino a intimação pessoal do recorrente, por meio de carta com aviso de recebimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Caso não o faça, fica desde já nomeada a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007